Tribunal: TJDFT
Processo: 0007473-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração no agravo interno. Repercussão geral. Fundamentação suficiente. Multa fiscal confiscatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Conselho da Magistratura que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339, 660 e 863, todos do STF.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à correta aplicação do Tema 339, que trata da fundamentação suficiente; (ii) estabelecer se a exclusão de repercussão geral prevista no Tema 660 violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (iii) determinar se multa fiscal aplicada no percentual de 100% configura confisco à luz do Tema 863.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido observa o Tema 339 do STF, ao reconhecer que a fundamentação, mesmo sucinta, atende aos requisitos do artigo 93, IX, da CF/88, não sendo exigível o exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados pela parte.
4. A negativa de repercussão geral no Tema 660 decorre do fato de a controvérsia demandar análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a admissibilidade do apelo extremo.
5. O reconhecimento da multa fiscal de 100% está em conformidade com o Tema 863 do STF, que admite a imposição de penalidade nessa proporção, desde que afastado o caráter meramente inadimplente da conduta e evidenciada a sonegação fiscal.
6. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, tampouco configuração de usurpação da competência do STF, sendo legítima a aplicação dos temas de repercussão geral pelo tribunal de origem.
7. A reiteração de embargos com intuito de rediscutir o mérito poderá ensejar a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.